Tribunal: STF
Processo: RE 102257
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
CREDOR HIPOTECARIO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
A INTERPRETAÇÃO QUE SE RECOMENDA DOS ARTIGOS 813 E 826 DO CÓDIGO
CIVIL C.C. OS ARTIGOS 649, 1.047, II, E 1.054 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E A DE QUE OS EMBARGOS DE TERCEIRO, QUANDO FUNDADOS NA FALTA
DE INTIMAÇÃO DA ARREMATAÇÃO AO CREDOR HIPOTECARIO, TEM O EFEITO
APENAS DE OBSTAR A REALIZAÇÃO DA PRAÇA DESIGNADA. EFETIVADA,
ENTRETANTO, A INTIMAÇÃO, O CREDOR HIPOTECARIO NÃO PODERA IMPEDIR QUE
SE FAÇA A ARREMATAÇÃO, SALVO SE TIVER ALEGADO NOS EMBARGOS E
COMPROVADO QUE O DEVEDOR POSSUI OUTROS BENS SOBRE OS QUAIS PODERA
INCIDIR A PENHORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.